Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-72.2010.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000481-72.2010.8.14.0025

APELANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

APELADO: DANIELY DE MEDEIROS SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE SOLIDARIEDADE ENTRE BENEFICIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE A INDENIZAÇÃO DEVE SER DIVIDIDA CONFORME A VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL AOS AUTORES QUE COMPROVARAM DIREITO. DEMAIS BENEFICIÁRIOS DEVEM BUSCAR DIREITOS POR AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A possibilidade da existência de outros beneficiários não retira a legitimidade dos autores para buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar integralmente os autores que comprovaram seu direito.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) diverge, mas há precedentes que sustentam o direito ao recebimento da integralidade da indenização por parte dos autores, independentemente da existência de outros beneficiários.

3. A seguradora deve cumprir sua obrigação indenizatória de forma plena aos beneficiários que ajuizaram a ação, garantindo o pagamento integral da indenização, enquanto os demais beneficiários que se sentirem prejudicados devem buscar seu direito por meio de ação própria.

4. A seguradora possui mecanismos para evitar o pagamento em duplicidade da mesma indenização, inclusive mediante a comunicação a todos os possíveis beneficiários sobre o pagamento já realizado.

5. Rejeita-se a alegação de que a indenização deveria ser dividida conforme a cota-parte de cada beneficiário e mantém-se a decisão que condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização aos autores.

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 16399472) interposto por
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
, contra decisão monocrática de ID 15984404, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por si interposto, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização de R$ 13.500,00, a ser dividido igualmente entre os recorridos
DANIELY DE MEDEIROS SALES
e
DANILO DE MEDEIROS SALES
, beneficiários do seguro obrigatório DPVAT, em virtude do falecimento de sua mãe, Solange Sueli de Medeiros Sales, em acidente automobilístico ocorrido em 15/07/2007.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga (ID 2641062), que julgou procedentes os pedidos veiculados na
Ação de Indenização de Seguro DPVAT n.º 0000481-72.2010.8.14.0025
.

Inconformada com o desprovimento da apelação, a agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, a
inexistência de solidariedade entre os beneficiários do seguro DPVAT
, argumentando que, de acordo com o art. 4º da Lei 6.194/74 e o art. 792 do Código Civil, a indenização do seguro DPVAT deve ser dividida entre todos os herdeiros conforme a ordem de vocação hereditária e jamais poderia ser permitido que a parte autora recebesse a totalidade do valor da indenização, vez que, pelo fato de o cônjuge da de cujus não integrar à lide, não há garantia de que sua cota parte lhe será entregue.

Afirma que a decisão monocrática desconsiderou a existência de outro herdeiro, o cônjuge sobrevivente Damião Bandeira de Sales, que tem direito à sua cota-parte da indenização.

Sustenta a necessidade de
divisão da indenização conforme a vocação hereditária
, afirmando que a indenização deve obedecer à ordem de vocação hereditária, incluindo o cônjuge sobrevivente na divisão do valor indenizatório. Defende que os documentos apresentados atestam que Damião Bandeira de Sales era cônjuge da falecida e, portanto, tem direito à metade do valor da indenização.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que não há solidariedade entre os beneficiários do seguro DPVAT, sendo a obrigação divisível, indicando que, em casos de pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização deve ser feito a cada um conforme sua cota-parte. Afirma que a indenização deve ser paga proporcionalmente a cada beneficiário, evitando enriquecimento sem causa.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a condenação se dê de modo a resguardar a cota-parte do beneficiário que não integrou à lide, reconhecendo a ilegitimidade das partes autoras para receber a integralidade da indenização DPVAT – morte, devendo aos autores ser pago apenas suas respectivas cotas-partes.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 16831074.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno é se a decisão monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação o agravante, deve ser mantida ou reformada.

Na apelação, a recorrente buscou reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais da ação de cobrança de seguro DPVAT, proferida nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, pondo fim a esta fase processual com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar aos autores, o valor de equivalente a
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, a ser atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (súmula 426, do STJ), no percentual respectivo de
50% (cinquenta por cento) para cada um dos autores
. CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ARBITRO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente tratada pelos tribunais superiores e que não houve necessidade de maiores intervenções dos causídicos, sendo que o pagamento deve ser compensado e distribuído proporcionalmente (Súmula nº 306 do STJ). (...)

No Agravo Interno, interposto pela
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
, a agravante defende que, de acordo com a legislação aplicável e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização do seguro DPVAT deve ser dividida proporcionalmente entre todos os beneficiários, sendo cada um deles detentor do direito apenas à sua cota-parte.

No caso em apreço, os autores,
DANIELY DE MEDEIROS SALES
e
DANILO DE MEDEIROS SALES
, buscaram a indenização devida pelo seguro DPVAT em razão do falecimento de sua mãe, Solange Sueli de Medeiros Sales. A ação foi julgada procedente, condenando a
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ao pagamento integral da indenização.

A agravante argumenta que a existência de outro herdeiro, o cônjuge sobrevivente Damião Bandeira de Sales, retira a legitimidade dos autores para receberem a totalidade da indenização, e sustenta que o valor deveria ser dividido conforme a vocação hereditária.

Contudo, apesar de reconhecer a existência de jurisprudência que aponta a natureza divisível da obrigação decorrente do seguro DPVAT, permitindo que cada beneficiário receba sua quota-parte da indenização, este juízo se filia ao entendimento diverso.

Neste ponto, é importante destacar que a própria jurisprudência do STJ diverge: ora decidindo que nos casos de pluralidade de beneficiários, cada um deve receber a sua respectiva cota-parte; ora decidindo pelo direito ao recebimento da integralidade da indenização, independentemente da existência de outros beneficiários.

A mencionada divergência jurisprudencial é identificada inclusive no âmbito das mesmas turmas (Terceira e Quarta Turma).

No entanto, a aplicação rígida do entendimento de que o pagamento da indenização do seguro
DPVAT
deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte, pode gerar injustiças e não deve ser utilizada para isentar a seguradora do cumprimento de sua obrigação indenizatória integralmente para os beneficiários que buscam judicialmente o seu direito, mormente à mingua de informações sobre os outros beneficiários, como existência de eventual separação/divórcio.

Repise-se, este juízo adota a jurisprudência segundo a qual a possibilidade da existência de demais beneficiários não afasta a legitimidade dos autores em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar integralmente os autores que comprovadamente têm direito.

A seguradora, ao ser acionada, tem o dever de pagar a indenização aos beneficiários que comprovam seu direito, independentemente da existência de outros possíveis herdeiros que não integraram a lide. A seguradora deve cumprir sua obrigação indenizatória de forma plena, garantindo o pagamento integral da indenização aos beneficiários que ajuizaram a ação.

Aos demais beneficiários que se sintam prejudicados, cabe buscar seu direito por meio de ação própria, onde poderão requerer a cota-parte que lhes cabe
.
Caso no futuro venha a se descobrir a existência de outros herdeiros, a seguradora estará resguardada, uma vez que o pagamento feito aos credores é válido, ou seja, tem o efeito liberatório de desobrigar a seguradora, restando aos futuros herdeiros, caso existentes, o direito de ajuizar o crédito em outra demanda, em face dos ora beneficiários autores da ação
.

Além disso, a seguradora possui mecanismos jurídicos para evitar o pagamento em duplicidade da mesma indenização, inclusive mediante a comunicação a todos os possíveis beneficiários sobre o pagamento já realizado.

Assim, rejeita-se a alegação da agravante de que a indenização deveria ser dividida conforme a cota-parte de cada beneficiário, e mantém-se a decisão que condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização aos autores.

Nesse sentido vide precedentes da 1ª Turma de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS.
Todos os herdeiros podem conjunta ou isoladamente pleitear o ressarcimento da indenização do seguro DPVAT, não havendo que se falar em obrigatoriedade da presença de todos os herdeiros no pólo passivo da ação ou comprovação de ser a autora a única herdeira do de cujus, na medida em que este fato não pode prejudicar o ajuizamento da ação de cobrança
.RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000464-34.2012.8.14.0100 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. TERMO FINAL. JUSTA CAUSA. INFORMAÇÃO INCORRETA NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 2. Considera-se justa causa para o descumprimento do prazo de 15 dias úteis para apresentar recurso especial "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal", devendo ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, Corte Especial).
3. A existência de mais herdeiros do beneficiário do DPVAT não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear indenização pela seguradora, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requer, por meio de ação própria, o que for de direito (REsp n. 1.984.970/MT, Quarta Turma).
4. Agravo interno provido para se conhecer do agravo em recurso especial e não se conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.103.981/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURODPVAT. LEGITIMIDADE ATIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Ressalte que "a possibilidade da existência de demais beneficiários, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria" (REsp n. 1.984.970/MT, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/5/2022).
3. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.067.882/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

III. Dispositivo

Em sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não foram suficientes para convencer-me a usar do Juízo de Retratação, razão pela qual, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação
, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém, 12 de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024